Tribunal: TJDFT
Processo: 0752164-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752164-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON XAVIER DE MELO AGRAVADO: AULIONEIDE CARNEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a agravada para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2024 17:31:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator